Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-70.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704237-70.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: D. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LARYSSA ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Indefiro os requerimentos de id 70525909 e 70615616 da apelante e do apelado, posto que devem ser apresentados ao Juízo do cumprimento de sentença. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator